Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012527-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0018-16 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), DANIEL MAZON - CPF: 512.614.995-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0018-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MAZON - CPF: 512.614.995-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BICHARA ADVOGADOS - CNPJ: 04.182.212/0001-98 (EMBARGADO), ARTUR SAHIONE MUXFELDT - CPF: 110.781.557-63 (ADVOGADO), PRISCILLA DE MENDONCA SALLES - CPF: 226.658.728-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, não há que se sobrestar o feito.

As matérias que não foram objeto de irresignação pelo Embargante em qualquer outro momento processual não merece acolhida, dada a patente inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1012527-02.2016.8.11.0041, que deu provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e fixar o valor dos honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

Em suas razões, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão no que tange ao tema 1.046 do STJ, em que ainda se decide sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, devendo o processo ser sobrestado até julgamento do referido tema.

Argumenta que não houve enfrentamento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao afastar a aplicação do art. 85, §8o do CPC e fixar os honorários em 8% sobre o valor da causa, tornando os honorários excessivos.

Aduz que os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC, quando há reconhecimento do pedido e o cumprimento da prestação.

Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para reformar o acordão embargado e sobrestar o feito até julgamento final do tema 1.046 do STJ; ou aplicar interpretação extensiva do art. 85, §8o do CPC para reduzir o valor da verba honorária; ou, ainda, que seja aplicado o disposto no art. 90, §4o do CPC reduzindo os honorários pela metade.

O embargado apresentou contrarrazões em Id. 87576456, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1012527-02.2016.8.11.0041, que deu provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e fixar o valor dos honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

Par tanto, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão no que tange ao tema 1.046 do STJ em que ainda se decide sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, devendo o processo ser suspenso até julgamento do referido tema; a
rgumenta que não houve enfrentamento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao afastar a aplicação do art. 85, §8o do CPC e fixar os honorários em 8% sobre o valor da causa, tornando os honorários excessivos; e a
duz que os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC, quando há reconhecimento do pedido e o cumprimento da prestação.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

In casu
, acerca do sobrestamento do feito, como o próprio Embargante reconhece, não há determinação de suspensão nacional dos processos que abordem essa questão de honorários, de modo que não há previsão legal ou determinação superior que sustenta a alegação.

Por sua vez, as outras duas insurgências levantadas pelo Embargante neste recurso não foram objeto de impugnação pelo Embargante em qualquer outro momento processual, de modo a culminar em inovação recursal, o que impossibilita as suas análises.

Neste sentido, trago a jurisprudência deste Sodalício.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO FEITO EXECUTIVO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO
RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
(...) A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4a ed., p. 725/727).
A tese arguida em sede de embargos
de declaração
quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa não foi submetida à apreciação do juízo a quo, tratando-se, pois, de inovação
recursal, insuscetível de apreciação em sede recursal.
(N.U 0011531-80.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Desse modo, em que pesem as alegações do Embargante, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, já que o
uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021